Tribunal: TJMT
Processo: 0012344-91.2018.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012344-91.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (EMBARGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES E DO BANCO REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
–
ACLARATÓRIOS DO BANCO REJEITADOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao percentual da majoração dos honorários recursais, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

O fato de este órgão fracionário ter adotado entendimento diverso de outra Câmara deste e. Tribunal não constitui a contradição elencada no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, capaz de ensejar o acolhimento de aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0012344-91.2018.8.11.0004

EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA E BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
e pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra v. acórdão desta Câmara (Id 59815970), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões recursais,
autor-embargante
aponta que houve erro material no que tange à majoração dos honorários recursais, devendo ser fixados a partir
do percentual de 15% (quinze por cento), tendo em vista que na sentença a instituição financeira foi condenada nessa importância. (
Id
61255985)

Por sua vez, o
banco-embargante
aduz
contradição no acórdão embargado, visto que diverge d
o entendimento esposado pela colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no recurso de Apelação Cível n. 91713/2014,
motivo pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal (Id
61610480
).

Contrarrazões ofertadas no Id
62848022.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO – ATUAÇÃO NO FEITO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR TREZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO . Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos parâmetros da lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do CPC c/c artigo 22, §2º da Lei nº. 8.906/94, de rigor a manutenção da sentença”

O
autor-embargante
sustenta que
os honorários em fase recursal foram majorados no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, sendo que na sentença ficou estabelecido o percentual de 15% (quinze por cento), de modo que devem ser fixados a partir dessa importância.

De

fato
, o montante dos honorários advocatícios em fase recursal, deve ser majorado em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, onde se lê:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de
11% (onze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC”

Leia-se:

“
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por consequência, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de
16% (dezesseis por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC”

Por outro lado, nas razões expostas no presente recurso, o
banco-embargante
afirma que o
decisum
embargado seria contraditório, porquanto estaria em desconformidade com o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça.

Entretanto, o vício da contradição, sanável pela via estreita dos embargos, ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, é a presente na própria decisão, quando há afirmações conflitantes entre si, demonstrando incoerência e/ou desarmonia de pensamentos do julgador.

Da leitura dos autos infere-se que a decisão embargada fundamentou o entendimento quanto a procedência da ação de base conforme entendimento consolidado do STJ, que aduz que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nesse cenário, verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do CPC c/c artigo 22, §2º da Lei nº. 8.906/94, foi de rigor a manutenção da sentença.

Ademais, somente a contradição interna, ou seja, na própria decisão, legitima os embargos de declaração e não a contradição externa por entendimento diverso adotado em outro julgado e/ou órgão fracionário, uma vez que, eventual dissenso jurisprudencial representa circunstância externa e não autoriza o acolhimento do recurso.

Assim, no caso em comento, em que pesem as irresignações delineadas, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO MANTIDA – QUESTÕES NECESSÁRIAS À ANÁLISE JUDICIAL DEVIDAMENTE APRECIADAS E ABORDADAS –
ACLARATÓRIOS QUE SE PRESTAM A SANAR CONTRADIÇÃO INTERNA, NÃO DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DANTES PROLATADOS PELO MESMO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO DECIDIDO
– UNIFORMIZAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS APRECIADAS – VIA INADEQUADA – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na dicção do CPC art. 1.022, os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial e, pois, prestam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Para além disso, inviável a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.
2. Da Corte Cidadã: “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador.” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2013)
”
(TJ-PR – ED: 00289783920188160000 PR 0028978-39.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

Esse também é o entendimento que se extrai do seguinte aresto do colendo STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois, sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2011).

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 474.901/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014) (Grifo nosso).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração oposto pelo autor, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos, bem como
REJEITO
os aclaratórios do banco.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020